Tribunal: TJDFT
Processo: 0737672-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737672-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do TCDF D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702383-15.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, em face do SLU, decorrente da ação coletiva no 0005777-23.2012.8.07.0018. Houve a concessão da segurança para “determinar à autoridade coatora que se abstenha de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, serem devolvidas aos substituídos da impetrante” por sentença confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com trânsito em julgado em 3/9/2014. Recebida a fase de cumprimento de sentença ao ID no 224631286, com cálculos atualizados pelos exequentes ao ID no 224091750. Impugnação apresentada pelo SLU ao ID no 231199201 em que alega: a) prescrição; b) ilegitimidade ativa – filiação ao SINDSER; c) ausência de desconto auxílio alimentação – servidores cedidos; d) excesso de execução: d.1) limitação temporal por devolução dos valores administrativamente; d.2) termo inicial dos juros; d.3) aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado. Resposta à impugnação ao ID no 234577267 em que pugna pela rejeição da peça do executado e pela expedição do valor incontroverso. Em despacho de ID no 235689011 determinou-se a intimação do SLU para juntada dos documentos administrativos que foram utilizados para elaboração do despacho de cálculos de ID no 231199203. Documentos anexados ao ID no 236969787, com manifestação dos exequentes ao ID no 238412713. Os autos vieram conclusos. DECIDO. DA PRESCRIÇÃO O trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 3/9/2014. Houve ajuizamento de ação interruptiva da prescrição. O executado defende que: “Seguindo essa linha de raciocínio, verifica-se que a interrupção da prescrição da execução coletiva operou-se em 02/09/2019, no bojo da ação de protesto, no 0709011-25.2019.807.0018. Nesse diapasão, o prazo prescricional voltou a correr em 03/09/2019, pela metade, nos termos do Decreto no 20.910/1932, findando-se em 04/04/2022.” Ou seja, como defendido pelo SLU o marco prescricional é 4/4/2022, tendo a ação sido ajuizada em 3/3/2022, antes do transcurso do prazo. Afasto, assim, a prejudicial de mérito arguida. DA ILEGITIMIDADE ATIVA O Sindicato, nos termos do art. 8o, III da Constituição Federal (CF)[1] atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio de direito alheio (Impugnado)[2]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA[3], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juízo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimidade para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido Nesse sentido, confira-se o entendimento do Eg. TJDFT: “A Turma firmou entendimento de que os SINDICATOS possuem legitimidade extraordinária para atuarem como substitutos processuais em defesa dos interesses de categoria profissional. Trata-se, portanto, de SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, e não de representação PROCESSUAL. Por esse motivo, é desnecessária a autorização expressa dos substituídos. Da mesma maneira, julgou dispensável a comprovação da condição de filiados na fase executória, uma vez que o cumprimento do julgado pode referir-se aos que se achavam associados à época da propositura da ação de conhecimento, como também aos que se associaram posteriormente”. (20080110114237APC, Rel. Des. SÉRGIO BITTENCOURT, Data do Julgamento 24/06/2009) (Negritei) Dessa forma, se torna desnecessária qualquer comprovação de filiação ou mesmo autorização de filiado para defesa dos interesses da categoria. Destaca-se que o dispositivo sentencial foi claro ao conceder a segurança aos servidores do SLU, independente de filiação sindical. Assim, rejeito a preliminar. SERVIDORES CEDIDOS – EXCLUSÃO DA LIDE Na manifestação de ID no 238412713, o SINDICATO representante dos exequentes não se opõe ao pedido de exclusão de FRANCISCO VIANA DE CARVALHO (matrícula 82.002-4) e LUCENIR BRITO DE CARVALHO (matrícula 82.817-3) em razão de estarem cedidos à época dos descontos de custeio de auxílio alimentação. Dessa forma, acolho a impugnação quanto ao ponto, para determinar a exclusão da lide, por ilegitimidade ativa, em relação aos servidores acima nomeados. EXCESSO DE EXECUÇÃO 1 - Limitação temporal por devolução dos valores administrativamente em relação aos servidores filiados ao SINDSER Na manifestação de ID no 238412713, o SINDICATO representante dos exequentes não se opõe ao pedido limitação em relação aos credores vinculados ao SINDSER, com exclusão das parcelas posteriores a maio/2012, em razão das fichas financeiras juntadas ao feito. Dessa forma, em relação aos servidores: FRANCISCO ALVES MORAIS; FRANCISCO WELITON BEZERRA BATISTA; GESSIVAL SOARES RIBEIRO; JOÃO MARCO FERREIRA; JOSÉ AUGUSTO ALVES; JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA; JOSÉ LEANDRO DE SOUSA; JOSÉ TAVARES OLIVEIRA; ANTONIO MEDEIROS DA SILVA; FRANCISCO ANTONIO CUNHA SILVA; FRANCISCO VALTER DOS SANTOS; GILMAR ALVES DE LIMA SOUSA; GILVAN SOBRAL DE CARVALHO; JOAO CLEBER FERNANDES DE ARAUJO; JOSE VIEIRA DA SILVA; JOSUE LIMA GUERRA e JURACI DA SILVA, filiados ao SINDSER, conforme impugnação do SLU, a restituição tem marco final em maio/2012. 2 – Termo inicial dos juros O termo inicial dos juros deve corresponder a data de citação do processo coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018, qual seja 19/7/2012, conforme apontado pelo SLU. 3 – Taxa SELIC O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (art. 3o da EC 113/2021). 2. A taxa Selic incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, não havendo que se falar em anatocismo porque, a partir de então, haverá incidência da SELIC na forma simples, sem acumulação de índices. 3. É acertada a decisão que determina a realização dos cálculos dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária de acordo com os parâmetros fixados no art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime." (Acórdão 2000679, 0751166-24.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) (Negritei) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0032335-90. REAJUSTE. LEI LOCAL No 5.106/2013. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. 0735030-49.2024.8.07.0000. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. TAXA SELIC. EXPEDIÇÃO. REQUISITÓRIOS. VALORES INCONTROVERSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistente a concessão de tutela para atribuir efeito suspensivo à Ação Rescisória proposta, sendo assim, o título executivo judicial exequendo ainda não foi desconstituído e tampouco houve concessão efeito suspensivo para obstar os cumprimentos individuais de sentença. 2. No caso, apesar de reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074, não foi determinada a suspensão dos processos correlatos, motivo pelo qual não deve ser o processo suspenso até o seu julgamento. 3. Inviável a discussão sobre a procedência ou não dos fundamentos já abordados na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 por meio do Agravo de Instrumento interposto em Cumprimento Individual de Sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. Não merece guarida o argumento do ente público no sentido de que a taxa Selic deve incidir tão somente sobre o principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo, pois o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, indica que o valor consolidado correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n.o 482, de 19.12.2022). 5. Sobre alegada inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a referida Resolução visa uniformizar decisões no âmbito do Poder Judiciário Nacional, não havendo qualquer determinação ao Poder Executivo. Desta forma, não se cogita em aumento de despesa, tampouco em desrespeito à separação dos poderes. 6. No caso dos autos, o juízo a quo determinou o prosseguimento do processo quanto à parcela incontroversa, entendida como tal o valor indicado pela parte executada. O Distrito Federal apresentou planilha de cálculo e foi determinado expedição de RPV, com base nos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Logo, deverá a execução prosseguir apenas em relação aos valores incontroversos. 7. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 2003416, 0704480-37.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) (Negritei). Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Assim, rejeito a alegação. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO para determinar: a) a exclusão dos substituídos FRANCISCO VIANA DE CARVALHO e LUCENIR BRITO DE CARVALHO, em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no art. 485, II, do CPC; b) Determinar que seja observada a limitação temporal – maio/2012 – em relação aos substituídos filiados ao SINDSER e nomeados na fundamentação acima; c) que os juros de mora incidem desde a citação nos autos do processo coletivo; d) que a Taxa SELIC deve ser aplicada sobre o montante consolidado, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 224631286. Condeno a parte credora – SINDIRETA/DF - no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia e premissas consignadas acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. A expedição das RPV’s deverá ser individualizada, em nome dos 44 substituídos processuais, a seguir nominados: AGOSTINHO VIEIRA DA SILVA; ANTONIO MEDEIROS DA SILVA; FRANCISCA LINDOMAR G BENTO; FRANCISCO ALVES MORAIS; FRANCISCO ANTONIO CUNHA SILVA; FRANCISCO VALTER DOS SANTOS; FRANCISCO WELITON BEZERRA BATISTA; GERALDO ANTUNES EVANGELISTA; GESILVAN FELIX DA SILVA; GESSIVAL SOARES RIBEIRO; GILMAR ALVES DE LIMA SOUSA; G ILVAN SOBRAL DE CARVALHO; GIOVANNA DE BRITO SPINDOLA , herdeira de GIRLENE BATISTA DE BRITO SPINDOLA; HELIO OLIVEIRA SILVA; IRIS REGINA RODRIGUES COSTA; IVO GOMES PEREIRA; JOAO CLEBER; FERNANDES DE ARAUJO; JOAO MARCO FERREIRA; JOAQUIM DOS SANTOS NERIS; JOSE ADELMO DA SILVA; JOSE AUGUSTO ALVES; JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA; JOSE DE PAULA DE JESUS; JOSE EVANDRO DAMASCENO DA COSTA; JOSE GERALDO COSTA; JOSE GOMES DOS SANTOS; JOSE LEANDRO DE SOUZA; JOSE LUIZ DOS REIS; JOSE MARCOS SERAFIM; JOSE ONEI RODRIGUES DOS SANTOS; JOSE PEREIRA DE MELO; JOSE SERGIO MODESTO; JOSE TAVARES OLIVEIRA; JOSE VIEIRA DA SILVA; JOSEMAR CAETANO DE ARAUJO; JOSIENE SOUSA; JOSUE LIMA GUERRA; JURACI DA SILVA ; LAURINDO PEREIRA DA SILVA; LUCIMAR NUNES DE FARIA; LUIS FERNANDO ARAGAO MELO; TANIA CARLOS VIRIATO RODRIGUES; VALDETE ALVES RODRIGUES e VALDIR RODRIGUES CAVALCANTI. Ao CJU para corrigir o polo ativo devendo constar o SINDIRETA/DF como exequente, na qualidade de substituto processual, conforme acórdãos do e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal foram providos, no seguinte sentido: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, ao ID no 241337984, em face da Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Para tanto, alega a parte Embargante a existência de omissão. Requer, nesse sentido, a integração do decisum. Contrarrazões ao ID no 242523954. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, o embargante/executado indica que a decisão de ID no 238971420 foi omissa quanto a observância das rubricas "40581"; "50581" e "30581". O setor de cálculo da PGDF destaca que (ID no 231199203): "Além disso, há autores que não observaram corretamente os valores que lhe foram descontados na rubrica "40581 CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO", apurando um total histórico divergente do apurado por esta Gerência. Esta Gerência, por sua vez, para todos os autores, observou as respectivas fichas financeiras, considerando os valores descontados nas rubricas "40581 CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO" e "50581 DIF.CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO" (quando ocorreu), assim como os valores a título de custeio devolvidos na rubrica "30581 DEV.CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO". Os exequentes apenas observaram a rubrica "40581 CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO", sendo que a maioria, dentre eles, considerou valores divergentes dos constantes das fichas, seja para algum período, seja por todo o período.". Por corolário lógico, devem ser observadas as fichas financeiras de cada credor para execução do cálculo, com observância das rubricas acima assinaladas, de modo a evitar pagamento em duplicidade quando houver diferença de custeio ou devolução de custeio alimentação. Nesse sentido, o acolhimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que seja sanada omissão no tocante à observância das rubricas "40581"; "50581" e "30581" na situação de cada credor, caso constante em suas fichas financeiras. Mantenho na íntegra os demais fundamentos da decisão combatida. Intimem-se”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 75880051), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida nos autos do processo de origem. Afirma que o pretenso credor não tem legitimidade ativa para inaugurar a fase de cumprimento de sentença em favor dos substituídos, diante da fixação da tese do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sustenta que os substituídos não podem ser filiados a sindicato específico, sendo necessário apenas a filiação ao SINDIRETA. Argumenta, ainda, que a pretensão está obstada diante da ocorrência de prescrição. Ademais, aduz que há excesso no valor do crédito perseguido, ao argumento de inviabilidade de cumulação do indexador Selic com juros e correção monetária. Acrescenta que a regra prevista no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja declarada a ilegitimidade ativa do sindicato, bem como seja reconhecida a prescrição da pretensão executória, e, ao final, acolher integralmente os argumentos articulados na impugnação ao cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do curso da marcha processual até que sejam julgados os temas no 1169 do Colendo STJ e 1349 do Excelso STF. Finalmente, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em razão do disposto no art. 1007, §1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito das seguintes questões: a) legitimidade ativa ou não do sindicato ora recorrido para inaugurar a fase de cumprimento de sentença em favor dos substituídos; b) suposta ocorrência de prescrição da pretensão executória; c) ocorrência ou não de excesso no valor do crédito perseguido e aplicação do indexador Selic. Inicialmente, é importante analisar a questão concernente à existência ou não de legitimidade ativa do ora recorrido para inaugurar a fase de cumprimento de sentença. O recorrente sustenta que, em razão da fixação da tese no IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é inviável que o auxílio-alimentação seja concedido aos servidores que sejam filiados a mais de um sindicato, sendo exigida a unicidade sindical ao SINDIRETA. Por essa razão afirma que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do sindicato recorrido, diante da filiação a sindicato específico da categoria, qual seja, o SINDSER. A análise atenta dos autos do processo de origem demonstra que o ora recorrido deflagrou a fase de cumprimento de sentença diante do provimento jurisdicional proferido nos autos do processo coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018. A esse respeito convém observar que a questão controvertida referente aos limites subjetivos da coisa julgada deu causa à instauração do IRDR no 21, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Ressalte-se, ademais, que foram interpostos os recursos especial e extraordinário contra o acórdão que promoveu o julgamento do tema aludido no parágrafo precedente, sendo certo que ambos os recursos foram admitidos pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Sodalício (Id. 72697490 dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, originados da instauração do IRDR no 21). Devem ser aplicadas à hipótese as regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, ambos do CPC, que assim dispõem: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (Omissis) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” (Ressalvam-se os grifos) “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que não deve haver a retomada da marcha processual nos autos que tenham por objeto o tema referente ao IRDR no 21, seja para reconhecer a titularidade do crédito pelos ora recorridos ou mesmo para indeferir o cumprimento de sentença em razão da alegada ausência de titularidade do crédito. Com efeito, qualquer dos casos anteriormente enunciados dependem do julgamento dos recursos interpostos contra o acórdão que deliberou a respeito do IRDR no 21. A aludida tese, assim, não pode ser aplicada no presente momento, pois os recursos especial e extraordinário, na hipótese, têm efeito suspensivo automático, como esclarecido acima. A retomada da marcha processual, portanto, somente é possível nas hipóteses em que não houver a interposição dos aludidos recursos. Assim, em razão da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, ambos do CPC, e, com a devida reverência à segurança jurídica, não deve haver, no presente momento, a aplicação da tese firmada por meio do IRDR no 21. Por isso, deve ser determinado o sobrestamento do curso dos processos correlatos, pois ainda não é possível afirmar-se, com certeza, a abrangência da titularidade do crédito perseguido. A eventual continuidade do processo poderia conduzir a significativa confusão processual, caso venha a ocorrer a modificação do entendimento relativo à titularidade do crédito em questão por meio do julgamento a ser procedido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, deve ser observada a regra prevista no art. 20 da LINDB, no sentido ora explicitado, pois a continuidade do cumprimento de sentença poderia causar consequências práticas nocivas, não é demasiada a insistência. Finalmente, é necessário ressaltar que fica prejudicado o exame das demais questões suscitadas pelo recorrente, em razão da pendência de análise do tema relativo à legitimidade do pretenso credor, ora recorrido, para inaugurar a fase de cumprimento de sentença. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para, com fundamento no princípio da segurança jurídica e nas regras previstas nos artigos 982, § 5o e 987, § 1o, ambos do CPC, e também, na norma prevista no art. 20 da LINDB, determinar a suspensão do curso do presente processo, inclusive nos autos de origem (no 0702383-15.2022.8.07.0018), devendo ser aguardada a ultimação do exame do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos contra o acórdão que firmou a tese indexada no IRDR no 21 por este Egrégio Tribunal de Justiça. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator